Tribunal: STF
Processo: RE 1569836
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 16):



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - REALIZAÇÃO DE OFÍCIO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATAÇÃO AMPARADA NO ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IRREGULARIDADE - INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CELETISTA - FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO - CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO - ÔNUS DO RÉU - ARTIGO 333, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO —VERBA QUITADA COM A ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO - HORAS EXTRAS - COMPROVAÇÃO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PERÍCIA TÉCNICA - INEXISTÊNCIA - VERBA NÃO DEVIDA - ADICIONAL NOTURNO - ARTIGO 39, PARÁGRAFO 3º, COMBINADO COM ARTIGO 7º, INCISO IX, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTIGO 12, DA LEI ESTADUAL 10.745192 - INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PIS/PASEP E SALÁRIO-FAMÍLIA - NÃO CABIMENTO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA—ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97 - ALTERAÇÃO PELA LEI 11.960/2009 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 19), foram rejeitados (Doc. 21).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 24), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, ESTADO DE MINAS GERAIS alega violação aos arts. 37, IX; e 39, § 3°, da CF/1988, pois o recorrido foi contratado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público em regime diverso do celetista, razão pela qual não tem direito ao recebimento das verbas postuladas. 



    Sustenta que “a designação do recorrido e, por consequência, a sua permanência, teve como escopo atender ao princípio da continuidade do serviço público, na medida, em que se objetivou garantir a regular prestação de serviços públicos à população” (Doc. 24, fl. 6).



    Em seguida, determinou-se, na origem, o sobrestamento dos autos até julgamento final do ARE 646.000-RG, Tema 551 da repercussão geral (Doc. 28).



    Após o julgamento do referido precedente paradigma, o Juízo local negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 551 relativamente ao direito à férias e ao décimo terceiro salário; e, admitiu o RE no que diz respeito ao pagamento de adicional noturno e horas extras a servidor público temporário (Doc. 32).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 24, fl. 4):



    “4 - Repercussão geral 



    Dispõe o art. 543-A (incluído pela Lei n.° 11.418/06), do Código de Processo Civil, o seguinte: (...)



    No caso dos autos, verifica-se que o referido requisito de admissibilidade também se encontra presente, tendo em vista que a lide questiona a legalidade de ato praticado pela administração pública, envolvendo portanto, toda a categoria de contratados, o que demonstra que a matéria versada nos autos ultrapassa os interesses subjetivos de um servidor específico contra o Estado de Minas Gerais. 



    Por outro lado, a matéria em discussão, tal como se verifica do simples compulsar dos autos, causa enorme repercussão econômica (em - especial), porquanto interfere na questão relativa ao regime remuneratório dos servidores públicos. 



    Assim, resta demonstrado, nos termos da legislação processual vigente, que a matéria versada no presente recurso oferece repercussão geral, estando atendido este pressuposto de admissibilidade.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto ao pagamento de adicional noturno e horas extras resultante de contratação temporária irregular, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a questão controvertida (Doc. 16):



    “É certo que a Constituição Federal, em seu artigo 39, parágrafo 3º, estende aos servidores públicos os direitos enumerados no artigo 70, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, não fazendo distinção entre servidores efetivos, comissionados ou temporários. 



    E, ainda que se reconheça a nulidade da contratação do autor, já que não foi previamente aprovado em concurso público e permaneceu por três anos exercendo funções ordinárias e permanentes, tal fato não obsta a obrigação do pagamento das verbas salariais, em consonância com o disposto no artigo 39, parágrafo 30, da Constituição Federal, sob pena de configurar enriquecimento sem causa em favor da Administração Pública; o que é vedado por nosso ordenamento jurídico. Afinal, houve prestação laboral. 



    (...) 



    Quanto às horas extras, para fazer jus ao seu pagamento, cabe ao autor provar a realização do trabalho extraordinário, ou seja, demonstrar que prestou serviço além de seu horário normal. Na inicial, o autor sustentou que seu horário de trabalho compreendia uma "escala 12/48 horas, durante todo o período labora", sendo que "uma vez por mês fazia um plantão de 08:00 às 17:00h, também, em horário extraordinário" (fl. 08). As folhas individuais de frequência (fls. 177/239) demonstram a existência de horas extras prestadas pelo autor, mostrando-se correta a sentença. 



    (...) 



    Quanto ao adicional noturno, sua concessão tem amparo constitucional, conforme o artigo 39, parágrafo 3º, combinado com o inciso IX, do artigo 7º, da Constituição Federal. Da mesma forma, o artigo 12 da lei estadual 10.745/92 contempla o direito ao adicional noturno (...).



    Ao contrário do que entende o Estado, o dispositivo supracitado é claro e completo, não dependendo de regulamentação para sua aplicação. 



    Mas, para o pagamento do adicional noturno, é indispensável a comprovação da prestação do serviço em horário noturno. 



    No caso, os documentos de fls. 177/239 comprovam a prestação do serviço ora em horário diurno, ora em horário noturno. Aliás, tal fato não foi questionado pelo Estado, que insiste em alegar que o adicional noturno não é devido, por falta de regulamentação. Assim, demonstrado o dispêndio da força de trabalho em período noturno, sem a devida contrapartida, mostra-se correta a sentença ao impor a condenação do ente público ao pagamento de 20% em relação ao valor da hora normal de trabalho, a cada hora de labor prestado em horário compreendido entre as 22:00 e as 05:00 horas do dia seguinte; quantia a ser apurada em liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal.”



    Da leitura dos trechos acima citados, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nas provas dos autos e na legislação local pertinente, cuja análise é vedada na via extraordinária. Incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, em casos semelhantes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1416083 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/6/2023)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI NACIONAL Nº 8.112, DE 1990; LEIS ESTADUAIS Nº 20.756, DE 2000, E Nº 13.664, DE 2000; E DECRETO ESTADUAL Nº 7.474, DE 2011. AUSÊNCIA DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. FICHAS FINANCEIRAS. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra decisão da 1ª Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela qual concluiu que o autor, ora agravado, faz jus ao adicional noturno. 2. O fato relevante. No caso, o adicional noturno foi reconhecido com base no art. 75 da Lei federal nº 8.112, de 1990. 3. As decisões anteriores: O Juiz de 1º grau concluiu que: “face à imprevisibilidade legal, considero indevido o pagamento de Adicional Noturno. Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos constantes da exordial”. A 1ª Turma Recursal, por sua vez, conheceu o recurso “em parte e, nesta, provido, para julgar parcialmente procedente o pedido de pagamento do adicional noturno devido à parte autora, no percentual de 25%, com pagamento remissivo à data de entrada em exercício no respectivo cargo público, com os devidos reflexos (férias, 13º salário), respeitada a prescrição quinquenal e o teto dos juizados fazendários”. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para “excluir os reflexos [do adicional noturno] em férias e 13º salário, relativamente ao adicional noturno”. Em juízo de retratação, a Turma Recursal manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que “a parte autora era detentora de cargo temporário, sendo-lhe aplicado o Decreto 7.474/2011 que, no seu §1º, art. 1º, dispõe que o Vigilante Penitenciário Temporário não será remunerado por subsídio”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Saber se os servidores temporários — vigilantes penitenciários — fazem jus ao adicional noturno. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Turma Recursal de origem concluiu que, para o período anterior à vigência da Lei estadual nº 20.756, de 2020 (28/07/2020), aplica-se o percentual de 25% sobre o valor da hora noturna, conforme o art. 75 da Lei federal nº 8.112, de 1990. Após a vigência da referida lei, aplica-se o percentual de 20%, como definido no novo estatuto. Assentou, ainda, que os reflexos do adicional noturno, sobre férias e 13º salários, são indevidos, pois no Tema nº 551 do ementário da Repercussão Geral se estabelece que os servidores temporários não têm direito a tais verbas principais. 6. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pela Turma Recursal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 8.112, de 1990; Leis estaduais nº 20.756, de 2000, e nº 13.664, de 2000; e Decreto estadual nº 7.474, de 2011. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1521672 / GO, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 21/11/2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática na qual neguei provimento ao recurso, com apoio em precedentes desta Corte e na Súmula 279 do STF. (...) 5. No ponto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da percepção de horas extras decorrentes do vínculo declarado nulo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. IV - DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1554235 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 3/9/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente